Tribunal: TJPA
Processo: 0010000-11.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010000-11.2019.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS DA CRUZ SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
PENA-BASE
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
MOTIVOS DO CRIME
.
PERSONALIDADE DO AGENTE
.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO.
SÚMULA 231 STJ
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

I. Caso em Exame

O acusado Matheus da Cruz Silva foi condenado pelo crime de receptação, tipificado no Artigo 180, "Caput", do Código Penal. A sentença condenatória, proferida em 10 de janeiro de 2023, fixou a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

II. Questão em discussão

A defesa de Matheus da Cruz Silva, através da Defensoria Pública, interpôs Apelação Criminal, requerendo a
revisão da dosimetria da pena-base
.

Argumentou que a justificativa para aumentar a pena-base, baseada na "obtenção de lucro fácil/preço abaixo do mercado", é inerente ao crime de receptação e não deveria ser valorada negativamente, sob pena de
bis in idem
.

Contestou a valoração negativa da "personalidade" do réu, alegando que ele é tecnicamente primário e que este fator deveria se referir a características intrínsecas, não a antecedentes criminais ou generalizações.

A defesa também não se manifestou expressamente sobre as "consequências do crime", mas a sentença as valorou negativamente de forma genérica, o que também é contestável.

Solicitou a
redução da pena-base ao mínimo legal
.

Sugeriu que o aumento da pena por cada circunstância negativa deveria seguir o patamar de 1/8.

Requerer a
redução da pena abaixo do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria devido à
atenuante da confissão
, argumentando contra a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

A decisão reanalisou a dosimetria da pena constante da sentença:

Motivos do Crime
: A Corte Superior reiteradamente afirma que a obtenção de lucro fácil ou vantagem econômica é
inerente aos crimes patrimoniais
como a receptação, não constituindo fundamento idôneo para exasperar a pena-base. Valorar negativamente tal circunstância equivaleria a
bis in idem
.

Consequências do Crime
: A justificativa de "concorrerem para o aumento da criminalidade" é
genérica e inerente à prática de qualquer crime
, não servindo como base para agravar a pena-base. Para justificar o aumento, as consequências devem ser extraordinárias, o que não foi demonstrado.

Personalidade do Agente
: A valoração negativa da "personalidade" como "voltada para o cometimento de crimes" foi considerada
inidônea
, visto que o réu é "tecnicamente primário". A valoração da personalidade deve se basear em características intrínsecas e específicas do indivíduo, e inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ.

Com o afastamento das valorações negativas dos "motivos do crime", "personalidade" e "consequências do crime", a pena-base
deveria ser reduzida para o mínimo legal
previsto para o crime de Receptação, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Da Súmula 231 do STJ
: Embora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
à autoridade policial, a decisão reafirmou que, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ela
não pode ser mais reduzida
abaixo deste patamar, em face do impedimento da Súmula 231 do STJ. Essa tese defensiva que pede o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de violação de princípios, não merece prosperar, pois a súmula se alinha aos parâmetros mínimos e máximos legais, limitando a atuação do magistrado para não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal. Além disso, súmulas de Tribunal Superior não são leis e não podem ser objeto de controle de constitucionalidade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU DO RECURSO e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, modificando e
reduzindo a pena do recorrente Matheus da Cruz Silva para 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
.

Dispositivos relevantes:
Art. 180, "Caput", do Código Penal (CP); Art. 367 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 59 do Código Penal (CP).

Julgados relevantes:

Súmula 231 do STJ

Súmula 444 do STJ

REsp 1.094.793/PR
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013 (STJ)

HC n. 642.018/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021 (STJ)

HC 232.562/SP
, Rel. Ministra Laurita Vaz (STJ)

HC 124954
, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015 (STF)

ADI 923-AgR
, relatoria do ministro Sydney Sanches (STF)

RE 584188 AgR
, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576 (STF)

HC n. 272.043/BA
, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016 (STJ)

AgRg no AREsp 1246220/MT
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021 (STJ)

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010000-11.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MATHEUS DA CRUZ SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUÍS LIMA DA SILVA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por
MATHEUS DA CRUZ SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou ambos nas
sanções previstas no art. 180, do CP (receptação), fixando-lhe a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra MATHEUS DA CRUZ SILVA pela prática do crime de Receptação, tipificado no Artigo 180, "Caput", do Código Penal.

Em 16 de outubro de 2019, por volta das 20h30, o acusado estava em posse de um monitor LCD HP que havia sido furtado da vítima Felipe Henrique da Silva. A vítima acionou a polícia militar após ver o anúncio do monitor no aplicativo OLX, onde o recorrente estava oferecendo o item. Assim, marcou um encontro com o acusado no bairro VS/10, próximo à Castanheira, e a equipe policial forneceu apoio. Ao chegarem ao local, a equipe policial foi alvejada com disparos de arma de fogo por Antônio Brandão da Cruz, que veio a óbito após ser atingido em uma troca de tiros.

O recorrente tentou fugir pulando o muro da residência, mas foi capturado pela polícia. Em depoimento à autoridade policial civil, o apelante confessou ter comprado um ventilador, um bebedouro e um computador por R$ 150,00 de Antônio Brandão, e que estava vendendo o monitor LG LCD por R$ 550,00 no OLX. Outros objetos receptados foram encontrados em sua posse, incluindo três bicicletas, um som LG, uma caixa amplificadora Watson, um relógio Technos, uma televisão LG, uma arma garrucha e duas pistolas calibre .40. A materialidade do crime foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão.

A denúncia foi
recebida na data de 12 de dezembro de 2019.

Em 21/09/2022, ocorreu a audiência de instrução e julgamento. O acusado
não compareceu e foi declarado revel
(ausente em juízo), conforme Art. 367 do CPP. As testemunhas PM Thyones José de Souza Mendes, Rosiel Oliveira Souza e Felipe Henrique da Silva foram ouvidas, e a oitiva da testemunha Iodes Pereira de Sousa foi dispensada pelo Ministério Público.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, enquanto a Defensoria Pública pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a pena mínima e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

A sentença foi prolatada em
10 de janeiro de 2023
julgando a denúncia parcialmente procedente e
condenando MATHEUS DA CRUZ SILVA
pela prática do delito de Receptação (Artigo 180, Caput, do Código Penal), à
pena definitiva
foi fixada em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no regime aberto.

A defesa de Matheus da Cruz Silva, através da Defensoria Pública, interpôs
Apelação criminal. Em suas razões recursais requereu a revisão da dosimetria da pena-base
: argumenta que a justificativa para aumentar a pena-base é inerente ao crime de receptação e não deveria ser valorada negativamente. Contesta também a valoração negativa da "personalidade" do réu, pois ele é tecnicamente primário e este fator deveria se referir a características intrínsecas, não a antecedentes criminais. Solicita a redução da pena-base ao mínimo legal; sugere que o aumento da pena por cada circunstância negativa deveria seguir o patamar de 1/8; também requer a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria devido à atenuante da confissão, argumentando que a Súmula 231 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(07/07/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja
negado provimento
à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (22/10/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu
não provimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA – REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização dos vetores motivos do crime, personalidade e por extensão, as consequências do crime, alegando que não foram devidamente avaliadas.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

Dos Motivos do Crime:
a sentença considerou a "obtenção de bem, por preço bem abaixo do mercado" como fator negativo para a fixação da pena-base. Contudo, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a obtenção de lucro fácil ou vantagem econômica, sendo inerente aos crimes patrimoniais como a receptação,
não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base
. Valorar negativamente tal circunstância equivaleria a bis in idem, penalizando o réu duas vezes pelo mesmo elemento típico do crime.

Das Consequências do Crime:
embora a defesa não tenha se manifestado expressamente sobre este ponto em sua fundamentação específica (limitando-se a rebater "motivos" e "personalidade"), a sentença também valorou negativamente as "consequências do crime" por "concorrerem para o aumento da criminalidade". Tal justificativa, por ser genérica e inerente à prática de qualquer crime, que por sua natureza impacta a segurança social e a criminalidade,
não serve como base para agravar a pena-base
. Para que as consequências do crime justifiquem o aumento da pena-base, elas devem ser extraordinárias ou mais graves do que o esperado para o tipo penal, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, esses vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Da Personalidade do Agente:
a sentença valorou negativamente a "personalidade" do réu como "voltada para o cometimento de crimes", embora tenha reconhecido que ele é "tecnicamente primário". A defesa corretamente argumenta que a valoração da personalidade deve se basear em características intrínsecas e específicas do indivíduo (como índole, temperamento), e não em generalizações ou em antecedentes criminais que não configurem reincidência, especialmente quando o réu é tecnicamente primário, como no presente caso. A Súmula 444 do STJ reforça que inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base. Portanto, a fundamentação utilizada para valorar negativamente a personalidade do apelante é inidônea.

Por mais que não se exija um laudo psicológico como requisito para valorar o vetor personalidade, é necessário elementos concretos nos autos que indiquem que a personalidade do Réu realmente é desajustada de modo a elevar sua pena. Nesse sentido:
“
3. A
personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de
personalidade
de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Inteligência da Súmula 444/STJ.”
(STJ - (HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Dessa forma, ao afastar as valorações negativas dos "motivos do crime", "personalidade" e "consequências do crime", a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal previsto para o crime de Receptação, qual seja,
1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Existe circunstância atenuante, a confissão, porém, como a nova pena-base foi fixada no mínimo legal, não pode mais ser reduzida, face impeditivo da Súmula 231, do STJ.

Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria não há causa de aumento de pena.

Sem causa de diminuição.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

O apelante requer o reconhecimento da confissão espontânea realizada junto à autoridade policial, consequentemente pela redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, ainda que a atenuante genérica (confissão) seja reconhecida ao recorrente, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

(...)

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

(...)

3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando e reduzindo a pena do recorrente
MATHEUS DA CRUZ SILVA
para
1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente no regime aberto,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025